Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-70.2015.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002433-70.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE MENUSI - CPF: 384.926.280-49 (APELADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – VALIDADE - VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como negar eficácia a um documento que contenha outorga expressa de quitação, se o mesmo foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIPAGRO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de liminar para sustação de cheque nº 0002433-70.2015.8.11.0033, ajuizada por
MILTON JOSE MENUSI
, julgou improcedente o pedido inicial e julgou improcedente a reconvenção proposta pela requerida. Em relação ao processo principal, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a inicial em favor do patrono da parte requerida. Em relação a reconvenção, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à reconvenção em favor do patrono da parte reconvinda. Via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC (ID 103746471 - fls. 528/540).

Irresignada, a ré aduz que, ao decidir, o juiz deverá fazê-lo nos limites do proposto pelas partes, lhe sendo vedado conhecer de questões não suscitadas e cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de ofensa ao princípio da congruência/correlação.

Defende que o autor/reconvindo reconheceu as obrigações narradas na petição de reconvenção, postulando pela restituição em dobro das quantias que lhe estavam sendo cobradas. Ou seja, alegou pura e simplesmente pagamento, não havendo nenhuma tese de que o saldo devedor das obrigações validamente assumidas em face da Recorrente tenham sido perdoadas em razão da transação extrajudicial envolvendo a alegação de defeito de fertilizante.

Menciona que, a sentenciante, ao entender, em última análise, que a transação extrajudicial envolvendo a alegação de defeito de fertilizante também incluiu o perdão de todas as obrigações do Recorrido, acabou por conhecer de fato que não foi invocado por nenhuma das partes. Inseriu na transação, negócio jurídico que dela não foi objeto.

Alega que, o documento denominado de Termo de Declaração, datado de 01/10/2018 (ID 43136551 – Pág. 09), não pode ser utilizado como meio de prova com fins de afastar o incidente de falsidade do documento denominado de Declaração de Quitação de Débitos, datado de 12/05/2015 (ID 43136548 – Pág. 165). Em última análise, não passou pelo crivo do contraditório. Trata-se de um depoimento pessoal de testemunha travestido de prova documental, que não se oportunizou a contradita da testemunha, tampouco as reperguntas pela Recorrente.

Afirma que a emissão da baixa de penhor e cancelamento de registro de CPR, não se deu em razão de pagamento. Em suma, o Recorrido, na data de 30/04/2015, paralelo à obrigação retratada na da Cédula de Produto Rural – CPR n.º 06/2015, emitida na data de 02/06/2014, com vencimento na data de 28/02/2015, tinha inúmeras outras já aperfeiçoadas e outras prestes de serem concluídas. Em caráter exemplificativo, o Recorrido estava negociando a aquisição dos insumos agrícolas da safra de soja 2015/2016.

Argumenta que, à míngua de prova quanto ao pagamento, o documento denominado de Baixa de Penhor e Cancelamento de Registro de CPR não pode ser interpretado como instrumento de quitação da obrigação. Na pior das hipóteses, os efeitos da quitação do referido documento deveriam ficar limitados à quantia da CPR n.º 06/2015, no montante de 3.300 sacas de soja de 60 kg cada, jamais na quantia de 7.221,46 sacas de soja de 60 kg cada.

Destaca que, a quantia de R$ 420.000,00, ao contrário do que alega o Recorrido, se caracteriza como obrigação autônoma de pagamento de valor em moeda corrente nacional. O Recorrido, paralelo ao valor de R$ 420.000,00, também se comprometeu e se obrigou a entregar para a Recorrente, em contraprestação aos insumos agrícolas objeto dos Pedidos n.º 4563 e 4564, datados de 22/05/2014, a quantia de 3.300 sacas de soja de 60 kg cada, na

unidade armazenadora de grãos do produtor Júnior Vendrusculo (São Vicente Armazéns Gerais Ltda. EPP), no Município de São José do Rio Claro/MT.

Diz que, ao alegar que o valor da cártula de cheque n.º 852745, na quantia de R$200.000,00, e o valor da cártula de cheque n.º 852722, na quantia de R$224.904,00, foram convertidos na quantia de 7.725,94 sacas de soja, o recorrido acabou por confessar a obrigação objeto da reconvenção. Isto é, as cártulas de cheque não guardam relação com as obrigações em produto soja, pois, trata-se de obrigação autônoma, decorrente do Pedido n.º 4564, datado de 22/05/2014, retratado na página 26 do ID 43136545 e na página 01 do ID 43136548.

Sustenta que, nunca negou o recebimento da quantia de 5.116 sacas de soja de 60 kg cada, na unidade armazenadora de grãos da São Vicente Armazéns Gerais Ltda EPP (Júnior Vendusculo). Ao contrário, o recebimento em questão ficou registrado na petição de reconvenção, conforme se infere na página 176 do ID 43136545.

Por fim, requer seja reformada a sentença, a fim de julgar totalmente procedente os pedidos feitos em sede de reconvenção, de modo seja o Recorrido condenado a entregar para a Recorrente a quantia líquida, certa e exigível de 2.355,16 sacas de soja de 60 kg cada, em grãos, a granel, nos padrões do Conselho Nacional do Comércio Exterior – CONCEX, tipo disponível, sobre rodas, livre de royalties, constando na decisão que a não entrega do produto soja provocará a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para obrigação de pagamento de quantia certa (ID 103746473 - fls. 542/560).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 103746478 - fls. 566/585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O autor/reconvindo/apelado ajuizou esta ação de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que teve prejuízo em sua safra ano 2014/2015, haja vista que o fertilizante NPK 04-30-10 adquirido junto à ré/reconvinte/apelante apresentou irregularidade no nutriente fósforo, que deveria apresentar resultado próximo a 30%, no entanto, apresentou porcentagem bem abaixo disso.

Em contrapartida, a ré/reconvinte/apelante apresentou defesa, afirmando que a questão debatida nestes autos foi resolvida por meio da declaração de ID 103746457 - Pág. 62 (fls. 68), onde o autor/reconvindo/apelado reconhece a quitação referente a qualquer questionamento relacionado ao fertilizante NPK 04-30-10.

Ainda, apresentou reconvenção alegando que o cheque que foi sustado por força da decisão liminar deferida nos autos, seria utilizado para adimplemento de dívida que não guarda qualquer relação com o objeto da ação (CPR n. 06/2015 emitida em 02/06/2014 – referente a safra/plantio de milho), motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido inicial e procedência da reconvenção.

O autor/reconvindo/apelado contestou a reconvenção afirmando que não possui qualquer débito referente à CPR nº. 06/2015 emitida em 02/06/2014 (em relação à safra/plantio de milho) e tampouco qualquer débito referente às tratativas realizadas a base de troca entre as partes em anos anteriores ao termo de quitação (2015), vez que a própria ré/reconvinte/apelante, emitiu declaração de quitação de dívidas em relação ao ano de 2015, bem como em relação aos anos anteriores, conforme declaração de quitação de débito acostada ao ID 103746458 - Pág. 165 (fls. 362).

Por sua vez, a ré/reconvinte/apelante impugnou a contestação asseverando que o termo de declaração e quitação de dívida não possui nenhuma validade, vez que eivado de vício, além de negar que a assinatura aportada no referido documento seja de um dos sócios da empresa ré/reconvinte/apelante.

Ocorre que, diferentemente do alegado por ambas as partes, o direito não socorre o autor/reconvindo/apelado tampouco a ré/reconvinte/apelante, tendo em vista que resta incontroverso que a parte autora deu por quitado qualquer questionamento em relação ao fertilizante NPK 04-30-10, posto que assinou termo de declaração nesse sentido (ID 103746457 - Pág. 62 - fls. 68), dando quitação integral à relação comercial estabelecida entre as partes, a teor do disposto no artigo 320 do Código Civil, de modo que os pedidos iniciais são improcedentes.

Da mesma forma, extrai-se dos autos que a ré/reconvinte/apelante firmou, em 12/05/2015, uma “Declaração de quitação de débitos”, dando por quitados todos os débitos existentes junto à empresa em nome da parte autora referente aos anos de 2015, bem como dos anos anteriores (ID 103746458 - Pág. 165 - fls. 362).

Quanto à referida declaração, importa destacar que foi incontestavelmente firmada por funcionário da ré/reconvinte/apelante (Sr. Jarlei da Silva), dentro do estabelecimento da empresa, conforme confessado pelo próprio funcionário na declaração de ID 103746459 - Pág. 9 (fls. 421), o que rechaça a alegação de que o documento foi fraudado/confeccionado pelo autor/reconvindo/apelado.

Ora, não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio (natureza, objeto, substância ou pessoa), mormente quando o preposto da ré/reconvinte/apelante firma declaração corroborando a quitação anteriormente declarada.

Aliás, impõe salientar que, corrobora a declaração de quitação, o fato de a ré/reconvinte/apelante ter promovido a baixa do penhor e cancelamento da CPR 06/2015 junto ao cartório (ID 103746458 - Pág. 169 – fls. 366).

Logo, verifica-se que, assim como o autor/reconvindo/apelado, a ré/reconvinte/apelante também deu ampla e geral quitação a todos os débitos que, à época, existiam em nome da parte autora, não devendo a prevalecer o pedido reconvencional (buscando cobrar dívida constante na CPR 06/2015), tampouco a ação de execução nº. 000929-92.2016.8.11.0033 (na qual se pretende o recebimento do produto/débito constante da CPR 02/2015), vez que as partes pactuaram para por fim a relação comercial.

O que se observa é que, como bem pontuou a Sentenciante, nenhuma das partes está a respeitar a transação extrajudicial que celebraram, em nítida afronta à boa-fé objetiva e ao que dispõe o artigo 113, § 1º, inciso I, do Código Civil. Verbis:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
:

I -
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
.

Nesse contexto, não há como negar eficácia a um documento que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

Assim, tem-se que a sentença é irrepreensível, uma vez que a Julgadora limitou-se às questões trazidas aos autos pelas partes, tanto na inicial como na reconvenção, dando a solução cabível ao caso, de modo que a única obrigação pendente de pagamento é o cheque pós-datado não pago pelo autor/reconvindo/apelado à ré/reconvinte/apelante.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial arbitrada,

em favor do patrono da parte reconvinda, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021